Tribunal: TJMT
Processo: 1023341-86.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023341-86.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WELINGTON BORGES - CPF: 540.210.226-00 (RECORRENTE), PAULA FONSECA BORGES - CPF: 025.575.491-42 (ADVOGADO), PAULA FONSECA BORGES - CPF: 025.575.491-42 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado n.
1023341-86.2022.8.11.0001

Origem:
8º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Welington Borges

Parte Recorrida:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
17/10/2022 a 20/10/2022

Ordem na pauta: 146

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS SOFRIDOS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – VALOR EXORBITANTE – COBRANÇA ILEGÍTIMA
–
INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO ABASTECIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA –
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
–
INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 6.000,00 (ART. 141 DO CPC) – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A suspensão no fornecimento de energia elétrica para a unidade de consumo, com fundamento em fatura declarada indevida, gera o dever de indenização por danos morais na modalidade
in re ipsa
.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora, ante sentença em ação indenizatória, que julgou parcialmente procedentes as pretensões iniciais, determinando a revisão das faturas dos meses de setembro/2021 e janeiro/2022 da unidade consumidora de n.
6/616709-2
, deixando de condenar a concessionária de energia elétrica ao pagamento de danos morais.

O recorrente pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecido o dever da ré em indenizá-la pelos danos morais suportados, em razão da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, em razão da pendência de pagamento da fatura ora conhecida como abusiva, bem como das reiteradas tentativas administrativas de resolução do caso, sem êxito.

Em contrarrazões, a recorrida defende a revogação da gratuidade da justiça concedida ao autor, bem como pugna pelo não conhecimento do recurso, ante a violação ao princípio da dialeticidade.

No mérito, aduz
que não ocorreu nenhum ato ilícito, sendo devidas as cobranças, de modo que inexiste o dever de indenizar pelos danos morais pretendidos, visto que a situação vivenciada pela ré não ultrapassa a esfera do mero dissabor.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à justiça gratuita apresentada pela parte ré, ora recorrida, pois a declaração de hipossuficiência acostada aos autos possui presunção de veracidade, considerando que a recorrida não traz aos autos qualquer documento apto a ilidir seu conteúdo.

Ainda,
rejeito
também a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, arguida pela parte recorrida, notadamente porque das razões recursais é possível compreender os fundamentos da pretensão, conforme entendimento firmado pelo e. STJ no REsp n. 1.665.741/RS, publicado
em 05/12/2019.

No mérito, a controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da existência de falha na prestação de serviços da ré, apta a gerar o dano moral, no que tange à cobrança de faturas acima da média de consumo, com a suspensão do fornecimento de energia elétrica, sob a justificativa da inadimplência dos mencionados débitos.

Da análise dos autos, vê-se que a sentença deixou de acolher o pleito indenizatório, sob a seguinte fundamentação:

“
Com relação ao pedido de danos morais, os elementos probatórios juntados nos autos não demonstram que o Autor tenha sofrido qualquer humilhação ou constrangimento, notadamente pela ausência de comprovação do corte do fornecimento de energia elétrica. Portanto, os fundamentos para reparação de danos não desbordam o mero descumprimento contratual.”

No entanto, observa-se que os autores relataram, em sede de impugnação à contestação, que houve a efetiva suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua residência, em razão da pendência de pagamento da fatura de janeiro/2022, haja vista ter sido indeferido o pedido liminar que visava obstar a interrupção dos serviços.

Conforme documentação do cliente, apresentada pela ré Energisa no ID 135418778, consta, de fato, a suspensão do fornecimento por falta de pagamento, na data de 17/03/2022, com a religação somente em 29/03/2022, ou seja, o recorrente passou 12 (doze) dias sem receber energia elétrica em seu imóvel, em razão da inadimplência de fatura que fora reconhecida como indevida.

Tem-se que o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a prestação dos serviços essenciais deva ser realizada de forma adequada,
eficiente
, segura e
contínua
.

Já a Lei nº 8.987/1990, em seu art. 6º, regulamenta a concessão/permissão de serviços públicos e prevê o dever de prestação de
serviço adequado
aos usuários, conceituado como
“
o que satisfaz as condições de
regularidade
,
continuidade
,
eficiência
, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”.

Dado o caráter essencial do serviço de fornecimento de energia elétrica, fora consagrado na jurisprudência que os danos morais decorrentes de sua interrupção indevida independem de prova do prejuízo, configurando-se
in re ipsa
(nesse sentido, colhe-se precedente desta Turma Recursal: N.U. 10050934320208110001, Relatora VALDECI MORAES SIQUEIRA, julg. em 23/02/2021)
.

Somado a isso,
verifica-se que o consumidor
empreendeu inúmeras tentativas de solucionar
administrativamente o problema ao longo dos meses, sem que tenha logrado êxito, restando insofismável a desídia da autarquia prestadora do serviço.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da empresa ré,
fixo
a indenização por danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), nos termos do art. 141 do CPC, quantia
que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importando em enriquecimento indevido da parte autora,

e possivelmente servirá como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita pelo ofensor.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
a fim de reformar em parte a sentença recorrida par
condenar
a concessionária ré ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais,
devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir desta data, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022